Tribunal: TJDFT
Processo: 0745480-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745480-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: MARCELO HENRIQUE MEDEIROS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no processo no 0705335-29.2020.8.07.0020, deferiu a tutela antecipada de urgência. A pretensão liminar do presente foi recuso apreciada e indeferida durante o Plantão Judicial (ID 20489277). Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 30 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator